Tribunal: TJSP
Processo: 2009372-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Títulos de crédito. Embargos à execução. Decisão agravada que manteve a suspensão do processo da ação de execução, até julgamento da ação declaratória ajuizada pela embargante em face da embargada. Manutenção.
Conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento 2180049-36.2022.8.26.0000, o processo da ação de execução deveria ser suspenso por um ano, ou até a prolação de sentença nos autos

Ementa:
Títulos de crédito. Embargos à execução. Decisão agravada que manteve a suspensão do processo da ação de execução, até julgamento da ação declaratória ajuizada pela embargante em face da embargada. Manutenção.
Conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento 2180049-36.2022.8.26.0000, o processo da ação de execução deveria ser suspenso por um ano, ou até a prolação de sentença nos autos da "ação declaratória de existência de crédito c.c. pedido de compensação de obrigações e cobrança" (proc. no 1001135-96.2022.8.26.0248). Efetivamente, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória. No entanto, a sentença foi anulada pelo Tribunal. Persiste, portanto, a motivação para manutenção da suspensão do processo da ação de execução.
Agravo não provido.